Tribunal: TJES
Processo: 5025416-10.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025416-10.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: JOSE ANGELO DE FREITAS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO CONFIGURADOS. ACÓRDÃO QUE NOMINOU ENTE FEDERATIVO ALHEIO À LIDE E CITOU ARTIGO EQUIVOCADO DO CPC. MÉRITO RECURSAL: REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE PESSOA FÍSICA CAPAZ POR TERCEIRO. INADMISSIBILIDADE NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 9º DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 20 DO FONAJE. AUSÊNCIA DE TERMO DE CURATELA NOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PESSOALIDADE. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL RECONHECIDA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Constatação de erro material no acórdão embargado, que indicou o "Estado do Espírito Santo" como recorrente, quando a insurgência é do Município de Cariacica, bem como erro na citação do fundamento legal dos honorários (constando Art. 82, §8º em vez de Art. 85, §8º do CPC).

No mérito dos aclaratórios, verifica-se que a ação foi proposta por terceiro em representação à pessoa física maior e capaz, sob a justificativa de impossibilidade de locomoção (paciente acamado).

O microssistema dos Juizados Especiais exige o comparecimento pessoal da parte (Art. 9º da Lei 9.099/95), sendo a representação admitida apenas nas hipóteses restritas de incapazes (com prova de curatela/interdição) ou prepostos de pessoas jurídicas.

Embora haja notícia informal nos autos de que a representante seria curadora do autor, não foi colacionado o respectivo Termo de Curatela, permanecendo o autor, para fins jurídicos, como pessoa capaz.

A irregularidade na representação processual de pessoa capaz por terceiro, ainda que motivada por idade avançada (nascido em 1938) ou enfermidade, afasta a competência funcional deste juízo especializado.

Embargos conhecidos e providos, com atribuição de efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS Nº: 5025416-10.2024.8.08.0012

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADO:
JOSÉ ANGELO DE FREITAS

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO CONFIGURADOS. ACÓRDÃO QUE NOMINOU ENTE FEDERATIVO ALHEIO À LIDE E CITOU ARTIGO EQUIVOCADO DO CPC. MÉRITO RECURSAL: REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE PESSOA FÍSICA CAPAZ POR TERCEIRO. INADMISSIBILIDADE NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 9º DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 20 DO FONAJE. AUSÊNCIA DE TERMO DE CURATELA NOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PESSOALIDADE. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL RECONHECIDA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Constatação de erro material no acórdão embargado, que indicou o "Estado do Espírito Santo" como recorrente, quando a insurgência é do Município de Cariacica, bem como erro na citação do fundamento legal dos honorários (constando Art. 82, §8º em vez de Art. 85, §8º do CPC).

No mérito dos aclaratórios, verifica-se que a ação foi proposta por terceiro em representação à pessoa física maior e capaz, sob a justificativa de impossibilidade de locomoção (paciente acamado).

O microssistema dos Juizados Especiais exige o comparecimento pessoal da parte (Art. 9º da Lei 9.099/95), sendo a representação admitida apenas nas hipóteses restritas de incapazes (com prova de curatela/interdição) ou prepostos de pessoas jurídicas.

Embora haja notícia informal nos autos de que a representante seria curadora do autor, não foi colacionado o respectivo Termo de Curatela, permanecendo o autor, para fins jurídicos, como pessoa capaz.

A irregularidade na representação processual de pessoa capaz por terceiro, ainda que motivada por idade avançada (nascido em 1938) ou enfermidade, afasta a competência funcional deste juízo especializado.

Embargos conhecidos e providos, com atribuição de efeitos infringentes.

I. CASO EM EXAME

1.
Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos em face do acórdão que julgou o recurso inominado nestes autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De início, corrijo os erros materiais contidos no julgado para que passe a constar o Município de Cariacica como o ente recorrente, bem como o Artigo 85, §8º do CPC como fundamento para a fixação de honorários.

5. No que tange à questão da representação processual, assiste razão ao embargante. O rito estabelecido pela Lei 9.099/95 é norteado pelos princípios da oralidade e simplicidade, exigindo, como regra de competência funcional, o comparecimento pessoal da parte (Art. 9º). O Enunciado 20 do FONAJE reforça a obrigatoriedade de tal comparecimento.

6. No caso sub examine, observa-se que o autor é pessoa física maior. Apesar de constar nos autos que o requerente nasceu em 1938 e encontra-se acamado, não houve a comprovação de sua incapacidade jurídica mediante a juntada de Termo de Curatela ou sentença de interdição. A mera dificuldade de locomoção ou a existência de enfermidade (Alzheimer), desacompanhada da prova da interdição formal, não autoriza a representação por terceiro via procuração simples no rito especial.

7. A "notícia" de curatela mencionada em certidão cartorária, sem o respectivo documento comprobatório, não supre a irregularidade.

8. Sendo a competência matéria de ordem pública e verificada a violação ao princípio da pessoalidade, a reforma do julgado é medida que se impõe para adequação ao entendimento vigente desta Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO dos Embargos de Declaração, com EFEITOS INFRINGENTES, para:

Retificar os erros materiais quanto à identificação do recorrente (Município de Cariacica) e ao fundamento legal dos honorários (Art. 85, §8º do CPC);

ANULAR o acórdão embargado e a sentença de primeiro grau, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial ante a irregularidade na representação processual da parte autora;

JULGAR EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)